Tribunal: STF
Processo: HC 265685
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Claudio Alves dos Reis, advogado, em 28.11.2025, em benefício de Daniel Moreira Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.025.352/MA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 23.10.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Luís/MA, às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, três meses de detenção, em regime aberto, e treze dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, falsa identidade e corrupção de menores (inc. II do § 2º do art. 157 e 307, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001174-55.2018.8.10.0003 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 3.12.2024, a Primeira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Interpôs, então, agravo no Superior Tribunal de Justiça, autuado naquele Superior Tribunal como Agravo em Recurso Especial n. 3.025.352/MA. Em 23.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Foi interposto agravo regimental pela defesa, negado provimento, em 22.10.2025, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo condenação por roubo majorado e corrupção de menores, além de dosimetria da pena. 



    2. A defesa alegou negativa de prestação jurisdicional, ausência de reconhecimento fisionômico do agravante em juízo, violação ao art. 155 do CPP e nulidade na dosimetria da pena por ausência de indicação expressa da fração de aumento no concurso formal. 



    3. A decisão monocrática aplicou a Súmula 7/STJ, considerando que a revisão da condenação implicaria reexame de matéria fático-probatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação por roubo majorado e corrupção de menores pode ser mantida diante da ausência de reconhecimento fisionômico do agravante em juízo; e (ii) se a ausência de indicação expressa da fração de aumento na dosimetria da pena configura nulidade insanável. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A condenação por roubo majorado foi fundamentada em elementos probatórios sólidos, incluindo depoimentos da vítima, policiais e adolescentes envolvidos, além da confissão extrajudicial do agravante, sendo vedado o reexame de matéria fático-probatória pela Súmula 7/STJ. 



    6. A ausência de reconhecimento fisionômico do agravante em juízo não invalida a condenação, pois os depoimentos e provas colhidos na fase inquisitorial foram corroborados na fase judicial. 



    7. O crime de corrupção de menores é delito formal, conforme entendimento consolidado na Súmula 500/STJ, não exigindo prova da efetiva corrupção do menor.



    8. A ausência de indicação expressa da fração de aumento na dosimetria da pena não configura nulidade insanável, desde que o aumento esteja dentro dos limites legais e seja aritmeticamente verificável, como ocorreu no caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 149-150, e-doc. 6).



    Não interposto recurso, a condenação transitou em julgado em 12.11.2025 (fl. 164, e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o referido recurso foi julgado em sessão colegiada sem prévia publicação de pauta, nem mesmo intimação da defesa técnica, o que impediu o exercício da sustentação oral, distribuição de memoriais e contato com os Ministros que compunham o órgão colegiado, prerrogativa profissional assegurada expressamente pelo art. 7º, X, da Lei 8.906/94 e pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ausência de publicação da pauta e de intimação impediu que a defesa se fizesse presente e apresentasse pedido e apresentação de razões orais no julgamento que decidiu definitivamente a causa penal. Assim, houve violação direta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, resultando em nulidade absoluta do julgamento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Em caráter liminar, a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido no Agravo Regimental no AREsp 3.025.352/MA, inclusive do seu trânsito em julgado, para impedir o início do cumprimento da pena até o julgamento final deste Habeas Corpus; 



    b) a notificação da autoridade coatora (5ª Turma do STJ) para prestar informações, no prazo legal, esclarecendo as razões da ausência de intimação da defesa para sustentação oral; 



    c) a posterior oitiva do Ministério Público Federal, nos termos do art. 660, §2º, do CPP. 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem, declarando-se nulo o julgamento do Agravo Regimental no AREsp 3.025.352/MA, com determinação de que seja designada nova sessão de julgamento com prévia intimação da defesa técnica; 



    e) Subsidiariamente, caso se entenda necessária a produção de prova documental, que se determine à Secretaria da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça o fornecimento da certidão de inexistência de publicação de pauta ou de intimação da defesa no julgamento do referido recurso. 



    f) Por fim, requer-se que, até a apreciação do mérito, seja garantido ao paciente o direito de permanecer em liberdade, considerando o risco concreto de execução penal baseada em decisão viciada” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegada nulidade veiculada na presente impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de inclusão em pauta do agravo interno, prevista no § 3º do art. 259, não se aplica aos agravos regimentais em matéria penal, apresentados em mesa para julgamento pelo órgão competente (Corte Especial, Seção ou Turma), nos termos do art. 258. Tem-se nos dispositivos:



    “SEÇÃO I



    Do Agravo Regimental em Matéria Penal



    Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a”. 



    “SEÇÃO I-A 



    Do Agravo Interno



    Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (…)



    § 3º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.



    10. Na espécie, o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.025.352/MA não foi realizado em sessão virtual, para o que seria exigida prévia publicação de pauta no prazo de cinco dias, como disposto no parágrafo único do art. 184-D do Regimento Interno daquele Tribunal Superior:



    “CAPÍTULO II



    Do Procedimento para Julgamento Virtual



    Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo.



    Parágrafo único. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento virtual, prazo no qual:



    I - é facultado aos integrantes do Órgão Julgador expressar a não concordância com o julgamento virtual”.



    O julgamento ocorreu na sessão presencial da Quinta Turma, em 22.10.2025, aplicando-se, portanto, a previsão ordinária de apresentação em mesa do agravo regimental pelo Relator, por se cuidar de feito criminal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta’ (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 166.434-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. (…) Recurso a que se nega provimento” (HC n. 124.319-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.11.2014).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes” (RE n. 595.573-AgR-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 19.10.2011).



    11. Ademais, “A exemplo do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] § 2º do art. 131 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prevê, expressamente, a impossibilidade da realização de sustentação oral no âmbito de algumas classes processuais, dentre elas o agravo’ (ARE 1.267.627 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2020)” (HC n. 261.579-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora